Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DAVI MARIANO DE ALMEIDA (agravante/exequente) contra a decisão (ID 190303436 dos autos originais) em que, nos autos do cumprimento de sentença individual de sentença coletiva (processo n o0719194-50.2022.8.07.0018, que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF), ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), foi julgada parcialmente procedente a impugnação do agravado/executado para limitar os valores cobrados à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, em 27/04/1997, e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização da planilha apresentada pelo agravante/exequente (ID 150885216 dos autos originais), devendo ser observados os índices de atualização apresentados pelo agravado/executado, posto que trata-se dos valores incontroversos. Em suas razões recursais (ID 57917660), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que os valores devidos, oriundos de prestações de auxílio alimentação suprimidas em janeiro de 1996 e apenas reestabelecidos em maio de 2002, devem abarcar todo este período. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao Juízo de origem que reconheça o período devido até abril de 2002. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo acostado no ID 57917666. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, o Relator poderá, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme termos do artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma processual. Da detida análise do pleito liminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A decisão atacada limitou os valores devidos a 27/04/1997 e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para o cálculo dos valores incontroversos. Com efeito, não há, no caso em análise, risco de dano, uma vez que, em caso de eventual deferimento do recurso, os valores serão simplesmente recalculados e terá seguimento o cumprimento de sentença. Outrossim, os valores incontroversos, como o próprio nome explicita, são os valores sobre os quais não há discussão, de forma que, primeiramente, deve-se decidir sobre a abrangência do período, com o devido contraditório por parte do agravado/executado, para posterior execução do montante devido. Dessa forma, não havendo fundamento para a concessão do efeito suspensivo ativo, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram.